Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DUPLA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em benefício do credor exequente (STJ, Súmula 519).
3. Recurso conhecido e provido.